Tribunal: TJPA
Processo: 0808449-60.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808449-60.2019.8.14.0040
APELANTE: LEIDIANE PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
. SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À EPÓCA
. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
26
de
abril
de 2021.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEIDIANE PEREIRA SANTOS

contra a sentença
prolatada pelo Juízo de Direito de Vara da Comarca de Parauapebas, que, nos autos do
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000086-27.2003.814.00040
, requerido em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Em assim sendo, ausente o interesse de agir da parte,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Sem condenação em custas.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que não houve a formação do polo passivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de praxe...”

Em suas razões recursais, o apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições para arcar com as custas do processo. Em seguida, defende a nulidade a sentença por ofensa ao princípio da decisão não surpresa (art. 10 do NCPC).

No mérito, aduz que faz jus ao reajuste de 8,82%, conquistado através do mandado de segurança coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, pois foi garantido a todos os servidores de cargos efetivos, tendo sido, inclusive, à época, confirmado pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário na apreciação de apelação cível.

Salienta que essa decisão transitou livremente em julgado em maio de 2007.

Alega que não se pode determinar os valores dos vencimentos dos servidores que ingressaram no serviço público após o ajuizamento daquele mandado de segurança, sem considerar a evolução salarial advinda com a Lei Municipal nº 4.230/02, que instituiu o novo plano de carreira e a Lei Municipal nº 4.236/02, que concedeu o reajuste de 8,82% aos servidores, em razão de não ter sido observado à época. Defende restar comprovado o seu interesse de agir.

Pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas/PA seja declara nula por violação a preceito do devido processo legal, sendo a vedação a decisão surpresa, com consequente violação ao princípio do Contraditório, bem como por ausência de fundamentação, a teor dos arts. 489, §1º, I do CPC e ainda, art. 93, IX da Constituição Federal. Ou, se superadas as questões preliminares suscitadas, que seja a Apelação, em seu mérito, julgada procedente a fim de reformar a sentença de origem, garantindo a parte Recorrente o regular processamento de seu pedido de cumprimento de sentença face o Município de Parauapebas/PA.

Contrarrazões

refuta as preliminares suscitadas pelo Apelante e, no mérito, sustenta que deve ser observado os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.814.0040, que contemplou apenas os servidores efetivos da época e não os que ingressaram posteriormente, não havendo falar, portanto, em ofensa aos princípios da igualdade e da não-discriminação.

Com isso, cita o teor do art. 506 do CPC, que diz que a sentença faz coisa julgada entre às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Diz que o reajuste de 8,82% assegurado por sentença judicial foi garantido aos servidores públicos efetivos da época da vigência das Leis Municipais nº 4.230/02 e nº 4.236/02, colacionando, em reforço, a parte dispositiva da sentença exarada nos autos do processo nº 0004545-71.2009.814.0040 e entendimento jurisprudencial do STJ.

Requer o desprovimento do recurso e a condenação da apelante em honorários recursais no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso no seu duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo ao seu julgamento.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, vez que restaram devidamente preenchidos os requisitos hábeis para sua concessão, nos termos do art. 98 do CPC.

Havendo preliminares suscitadas pelo Apelante, passo a sua análise.

Preliminar de nulidade do processo. Violação dos princípios da decisão não surpresa e, por consequência, do contraditório e da ampla defesa. Da alegada ausência de fundamentação da sentença.

Preliminarmente, a apelante sustenta que o juízo “a quo”, ao julgar o processo extinto sem resolução do mérito, maculou-o de nulidade insanável, pois, ao utilizar fundamentação estranha aos fatos processuais relacionados à sentença transitada em julgado do mandado de segurança nº 0000086-27.2003,814.0040, sobreveio o efeito de decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do NCPC.

Em que pese as argumentações recursais preliminares, é assente que não há falar em nulidade processual, na espécie, em virtude de o processo ter sido sentenciado “prima facie”, pois faz parte da nova ótica processualista, inserta nos arts. 485, VI c/c § 3º que o julgador pode conhecer de ofício de matéria atinente à ausência de legitimidade (falta de interesse de agir) a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Além disso, sendo a causa de pedir e pedido idênticos a de outros processos cujo entendimento do juízo “a quo” é uníssono, não há razão para se instaurar contraditório, se o desfecho é certo e não ultrapassa a admissibilidade mínima (legitimidade) da petição inicial. A medida seria desgastante e feriria o princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88.

Por último, conforme se verá das razões posteriores, não há inovação de fatos e fundamentos no corpo da sentença recorrida a ponto de caracterizar surpresa a parte apelante, pelo contrário, observa-se, sob o ponto de vista semântico, correlação lógica e legal no conteúdo, que conduz validamente a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Pelos mesmos motivos, não há como prosperar a alegada ausência de fundamentação da sentença, visto que o Juízo de 1º grau analisou o caso e apresentou de forma minuciosa os motivos que levaram a concluir pela extinção do processo sem resolução do mérito.

Portanto, não identificando qualquer nulidade processual no caso, rejeito essas preliminares.

Mérito.

Ultrapassado esse ponto, verifico que o tema do embate jurídico restringe-se à legitimidade ou não da apelante para requerer o cumprimento de sentença definida nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, cuja parte dispositiva destaco, “verbis” (Id. 3332639):

“...

Posto isto, com espeque no art. 1º, da Lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/PA a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores do cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02.”

Essa decisão foi devidamente confirmada no julgamento do reexame necessário e recurso de apelação nº 20043004900-9, interposto pelo Município de Parauapebas, sob a relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, perante a 2ª Câmara Cível Isolada, Acórdão nº 63.657, transitando em julgado, conforme certidão constante no Id. 3332643.

Consta nos autos
que o juízo “a quo” determinou a intimação do município para pagamento no prazo de 15 dias, sob de acréscimo de multa de 10%.

Em seguida, nova intimação do Município no sentido de que o reajuste a ser pago deveria abranger todos os servidores públicos efetivos e outra no mesmo diapasão, sob pena de caracterização de crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal.

Há também deliberação do juízo singular, determinando que o reajuste deveria ser procedido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O juízo “a quo”, sob o fundamento de que o vindicado reajuste seria de direito daqueles servidores públicos municipais efetivos da época do ajuizamento da ação mandamental em que foi constituído o direito e não dos que ingressaram posteriormente, a exemplo da apelante, que ingressou em 2010, julgou o pedido extinto sem resolução do mérito, nos moldes enunciados.

Feita essa exposição, tem-se que, em que pese as argumentações da apelante, os fundamentos dispostos na sentença combatida são pertinentes e se alinham ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, devendo ser mantida integralmente.

Com efeito, de acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, “no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Desse modo, avaliando o contexto em que se insere a apelante, vejo que não há direito em seu favor a ser tutelado no presente caso, primeiro porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque, conforme se afere dos documentos colacionados nos autos, a apelante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas
a partir de 05/03/2010
.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possuem objeto semelhante ao dos autos, diz que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso da apelante, “verbis”:

VOTO Nº 19.065

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2113610-14.2020.8.26.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) INCORPORAÇÃO DO ALE ILEGITIMIDADE ATIVA O 'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da entidade impetrante, AFAM, antes do início da ação executória Decisão agravada

reformada Extinção, de ofício, do cumprimento de sentença subjacente Matéria de ordem pública Efeito translativo do agravo Julgaram extinta a execução, ficando prejudicado o recurso. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, a favor da parte agravada.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas. 3.

Aplicável a Súmula 126 do STJ quando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decide a lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter a conclusão do julgado, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário.

4. Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ.
5. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento desta Corte de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. VPE. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de nenhuma violação às normas invocadas.
3. Hipótese em que o acórdão a quo, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam das recorrentes para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento do STJ de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

4. A desconstituição das premissas fáticas lançadas pelo acórdão recorrido acerca dos limites da coisa julgada demanda reexame de matéria de fato, procedimento que, em Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial conhecido, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1811144/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019).

Desse modo, conclui-se que a simples concessão de reajuste à apelante por parte da municipalidade a partir de março de 2010, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não induz a modificação do entendimento exposto alhures.

Por fim, pensar diferente do que restou exposto, é violar flagrante premissa constitucional disposta no art. 37, inciso X, da CF/88, que aduz que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tal tarefa, conforme clara redação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, “verbis”:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
26
de
abril
de 2021.

Desembargador
a EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2021